Tribunal: TJDFT
Processo: 0730224-57.2023.8.07.0015
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS SÓCIOS POR ADMINISTRADOR NÃO-SÓCIO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO EM VIRTUDE DE PROCURAÇÃO COM ISENÇÃO DO DEVER DE PRESTAR DE CONTAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 550 do CPC, “Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias”. A ação de exigir contas segue rito especial regulamentado nos arts. 550 a 553 do CPC, os quais preveem que a demanda possui duas fases: a primeira consiste no julgamento quanto à obrigatoriedade de se prestar as contas exigidas na inicial (art. 550, §5o, CPC); a segunda consiste na apreciação das contas prestadas pelas partes, a fim de se apurar eventual saldo (art. 553, CPC).
2. Consoante o art. 668 do Código Civil, no que estabelece obrigações do mandatário em instrumento de mandato, “O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja”. Todavia, no que se refere às especificidades da procuração in rem suam, o mandato em causa própria, o Código Civil prevê a dispensa do dever de prestar contas (art. 685 do Código Civil).
3. Na espécie, o acervo fático-probatório documental nos autos não permite inferir a configuração do abuso de direito de confiança ou malbaratamento do réu em, enquanto administrador da sociedade empresária de que são sócios os dois autores, promover as transações cujas contas vindicam ambos os autores, conjuntamente, a elucidação. Isso porque a ele, por um dos sócios e também autor desta demanda, foi outorgada procuração em caráter irrevogável, irretratável e com isenção do dever de prestar contas, em virtude do que não se revela o dever de prestar contas vindicado pelos autores.
4. O questionamento formulado pela autora sócia sobre a falta de assentimento ao aludido mandato deve ser sanado, se o caso, em via própria e adequada para tanto, e não em ação de exigir de contas. Isso porque “A ação de prestação de contas não comporta a decretação de rescisão ou resolução contratual ou a anulação de negócios jurídicos nem tampouco a condenação pela prática de atos ilícitos” (REsp n. 1.370.109/DF, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 22/10/2013, DJe de 4/11/2013.).
5. Da extinção, pela improcedência dos pedidos, da ação de exigir contas na sua primeira fase, não decorre para nenhuma das partes condenação ou proveito econômico que poderia ser apurado em eventual segunda fase da prestação de contas ou que corresponda ao valor atribuído à causa, donde a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, em tal situação, deve observar a apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC). Jurisprudência da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça.
6. Não obstante a improcedência da pretensão de exigir de contas, é descabido o pedido de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por ausente a demonstração do dolo processual caracterizador do abuso de direito ação pelos autores, notadamente em face da celeuma decorrente da outorga de poderes ao réu por apenas um deles para celebrar negócios jurídicos em nome de sociedade empresária de que ambos são sócios, inexistindo a configuração concreta das hipóteses previstas nos incisos I a VII do art. 80 do CPC no desenvolver da relação jurídico-processual estabelecida neste feito.
7. Apelações cíveis dos autores e do réu conhecidas e desprovidas.